Tribunal: TJDFT
Processo: 0725351-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Vistos etc. Os agravados suscitaram dúvida, no derradeiro petitório que aviaram[1], sobre eventual necessidade de suspensão do curso deste agravo em vista de determinação, exarada no bojo da ação de restituição de valores e rescisão contratual subjacente, de suspensão daquele feito por força do estabelecido na decisão de admissão do IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000. Sucede que, consoante assinalado na decisão que apreciara a pretensão de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a presente hipótese não fora alcançada pela suspensão determinada no IRDR em testilha, uma vez que, no incidente individualizado fora determinada a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos Juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto: (i) aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira”; e outrossim, (ii) a definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros demandados, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira”. De sua vez, a insurgência ora sob reexame fora aviada por uma das sociedades empresárias supostamente integrantes do conglomerado G44 contra a decisão que determinara o bloqueio de numerário de sua titularidade, não estando alcançada a pretensão devolvida a reexame, portanto, pela suspensão originária do IRDR nomeado, nomeadamente porque dispusera o provimento agravado sobre tutela de urgência, demandando e legitimando reexame imediato. Sob essa realidade, a par da circunstância de que o inconformismo demanda reanálise premente, diante da gênese que ostenta, sobeja que a circunstância de haver sido determinada, pelo Juízo de origem, a suspensão do feito subjacente, não implica necessária suspensão deste recurso, legitimando que prossiga em seu regular curso processual. Essa apreensão deriva da inexorável apreensão de que, ainda que a resolução da ação perpasse pelo exame das questões afetadas para definição de tese no ambiente do incidente nomeado, devendo seu trânsito ser suspenso, a suspensão não alcança, contudo, o exame das tutelas provisórias deferidas ou postuladas no curso da lide, como é inerente ao próprio sistema das tutelas liminares, que não podem ficar sobrestadas ou pendentes de exame. Assim sendo, versando este agravo sobre tutela de urgência de natureza cautelar, inexoravelmente a suspensão determinada não o afeta. Outrossim, inviável a restituição de prazo para apresentação da resposta ao agravo de instrumento e ao agravo interno postulada pelos agravados, pois carente de sustentação e, segundo a sistemática procedimental, devem estar atinados com o princípio da eventualidade. Ou seja, em fluxo o prazo que os assiste, deveriam ter, além do pedido aduzido, dele se valido. Destarte, indefiro os pleitos formulados pelos agravados. Oportunamente, tornem os autos conclusos para exame dos recursos que fluem em seu bojo. I. Brasília-DF, 30 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 28751611 (fls. 369/370).